Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do agravante à autorização e custeio imediato da cirurgia de mastectomia simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 73683891).
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RANGEL FERNANDES DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar aos agravados a realização do procedimento de mastectomia simples no agravante.
O agravante é beneficiário do plano de saúde do Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF (Fascal) e foi submetido à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, razão pela qual requer a cobertura da cirurgia reparadora, etapa fundamental para a reabilitação física, emocional e psicossocial do agravante.
É o breve relato.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, inclusive na modalidade autogestão, e pelo Código Civil.
O art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência. Em complemento, o art. 9o, §3o da Resolução Normativa n. 395/2016 da ANS e o art. 3o, XII, da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, ao disporem sobre os prazos máximos para atendimento aos beneficiários, determinam que a autorização deve ser imediata nos casos de urgência e de emergência.
Consoante o relatório médico acostado pelo agravante no processo de origem no 0707607-26.2025.8.07.0018 (ID 239348553), inexiste indicação de risco iminente à vida a justificar o pedido do autor. Com efeito, não obstante a gravidade da situação descrita, foi atestada a emergência ou urgência do procedimento prescrito
Por conseguinte, indefiro a tutela antecipada e mantenho a decisão proferida.
Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.”
4. Contrarrazões apresentadas (ID 74780266).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, o direito do agravante ao procedimento cirúrgico constitui tutela de natureza satisfativa, evidenciando que a hipótese não se enquadra nas exceções legais.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
8. Custas recolhidas pelo agravante (ID 73444480) e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a